Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-84.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DOCUMENTOS DEMONSTRAM A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS TABULARES E DE RECOLHIMENTO E QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS DEVIDOS AO REGISTRO – FRAÇÕES IDEAIS DOS PROPRIETÁRIOS INDICAM A COMPOSIÇÃO DO TODO – DISPENSA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COLHEITA DE RUBRICAS NO REQUERIMENTO DE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ARREMATAÇÃO – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – DOCUMENTOS DEMONSTRAM A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS TABULARES E DE RECOLHIMENTO E QUITAÇÃO DOS IMPOSTOS DEVIDOS AO REGISTRO – FRAÇÕES IDEAIS DOS PROPRIETÁRIOS INDICAM A COMPOSIÇÃO DO TODO – DISPENSA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E COLHEITA DE RUBRICAS NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DO TÍTULO E NA PROCURAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DÚVIDA E AUTORIZAR O REGISTRO, COM OBSERVAÇÃO.